Tribunal: TJES
Processo: 5007248-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007248-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido. Requisitos da prisão cautelar. Paciente reincidente. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Domingos Martins dos Santos, contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Marataízes/ES, que decretou sua prisão preventiva, sob a acusação de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito, com apreensão de fuzil calibre 5.56mm, espingarda calibre 12 (com numeração suprimida), vasta quantidade de munições de diversos calibres e acessórios. O impetrante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão. O pedido liminar foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal; e

(ii) se há configuração de constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão por meio de Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. Constatam-se indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, demonstrados pelos autos de apreensão e pelos laudos de eficiência das armas.

4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade, variedade e calibre das armas e munições apreendidas, especialmente um fuzil de uso restrito, revela elevado grau de periculosidade social do paciente.

5. Além disso, verifica-se que o paciente ostenta cinco condenações criminais, circunstância que denota reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública, além de indicar a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Não há alteração fática ou jurídica superveniente capaz de justificar a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, tampouco configurado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso no ato coator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007248-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marataízes/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar, restou consignado que:

[...]Descreve a denúncia que:

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 25 de abril de 2025, por volta das 14h30min, na Rua Alfredo Ernesto Lopes, Belo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado IRVIS DE FREITAS LUCAS, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob a sua guarda, em um terreno baldio, localizado nos fundos de sua propriedade, uma pistola calibre 380 de uso permitido, onze munições de igual calibre e um carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revela que os agentes da lei encontraram a arma em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5001340-08.2025.8.08.0069, o qual visava investigar o denunciado IRVIS DE FREITAS LUCAS.

Narra que, no dia 25 de abril de 2025, por volta das 19h40min, na localidade de Imburi, nesta Comarca, o denunciado DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS, agindo de forma consciente, mantinha sob sua guarda, em sua residência, em um quarto, dentro do guarda-roupa, um fuzil calibre 5.56mm de uso restrito, vinte e cinco munições de igual calibre, dois carregadores sobressalentes do fuzil calibre 5.56mm, uma munição calibre 7.62, uma munição calibre 38, bem como mantinha, debaixo de uma coberta, uma espingarda calibre 12 com o número de série ilegível, quarenta e quatro munições calibre 12 e vinte e sete munições calibre 5.56mm.

Informa que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão supracitado, os agentes da lei compareceram à segunda residência do denunciado IRVIS DE FREITAS LUCAS e encontraram naquele local, o denunciado DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS.

Aponta que, também foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares, bem como a quantia de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) em espécie.

Materialidade dos crimes de porte de arma comprovado pelo ato de apreensão de fls. 14/16 do ID 67954602 e pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 17/19 do ID 67954602. [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas Processuais desta Corte, pude observar que o paciente ostenta 05 condenações, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houv
e nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)